Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718408-02.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS EMBARGADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL. PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. MANUTENÇÃO. 1. O laudo do perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário. 2. É válida a perícia realizada com imparcialidade pelo perito do Juízo que atendeu às exigências do art. 473, do CPC/2015, bem como obedeceu às normas técnicas aplicáveis à questão. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu. Não se conheceu do pedido feito pelo agravante após a interposição do recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 435, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que os documentos apresentados no bojo do agravo de instrumento além de não possuírem conteúdo novo e de ter sido resguardado o contraditório, se prestavam a corroborar os argumentos recursais, por isso, fazia-se necessária a realização de segunda perícia; c) artigo 473, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o perito não apresentou a memória de cálculo para chegar no valor indicado em relação ao imóvel em discussão, o que tornou impossível para os assistentes técnicos impugnarem o resultado de forma técnica e satisfatória, razão pela qual a perícia deve ser declarada nula; d) artigos 371, 473, §3o, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de realização de nova perícia complementar, para que sejam esclarecidos os pontos obscuros e inconsistentes que apontou de maneira incisiva desde o primeiro grau. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Suscita, ainda, dissenso interpretativo com precedente do STJ, no qual se discutiu a questão de o valor da base de cálculo do ITBI não corresponder ao valor de mercado dos imóveis, sem, contudo, indicar o dispositivo legal objeto desse entendimento divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 371, 473, §§ 1o e 3o, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso pretoriano indicado. Com efeito, a questão é jurídica e encontra-se devidamente prequestionada, bem como o dissenso demonstrado, o que recomenda a submissão do inconformismo à autorizada apreciação da Corte Superior, a quem compete dar a última palavra sobre os comandos emergentes da legislação federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios